Tribunal: TJDFT
Processo: 0733794-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0733794-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: EVERALDO REGO BARBOSA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo agravante, ora embargante, contra decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento por ser incabível. Alega o embargante que a decisão foi omissa e contraditória pois desconsiderou a possibilidade de cabimento do recurso em situações excepcionais de lesão grave e de difícil reparação. Acrescenta que a manutenção da decisão de primeira instância pode causar ao embargante lesão grave, que se vê obrigado a pagar um valor que considera indevido, sem a devida aplicação do art. 940 do Código Civil, que prevê a restituição do excesso cobrado. Informa que, no caso, cabe a aplicação subsidiária do CPC, para garantir o duplo grau de jurisdição e a revisão de decisões que, de fato, podem causar lesão grave e de difícil reparação. Sem razão. O sistema dos Juizados Especiais Cíveis segue o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, permitindo a interposição de Agravo de Instrumento apenas nas situações expressamente previstas no art. 80 do RITRDF, o que, conforme já exposto na decisão embargada não é o caso dos autos. Isso porque não há dano grave ao agravante, uma vez que o próprio exequente reconheceu o valor apresentado pelo executado, sendo os cálculos homologados pelo magistrado. Conforme consta na decisão embargada, a única matéria a ser analisada nos agravos seria a aplicabilidade do art. 940 do CC ante apresentação de cálculos incorretos apresentados em petição de cumprimento de sentença, o que, conforme já dito não é matéria de agravo em juizados em face do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Por fim, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, já que há regramento próprio e suficiente a respeito do tema, conforme claramente relatado na decisão embargada. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Findo o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito